Tribunal: TJSP
Processo: 1002136-49.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações. Ação de reparação de danos. Apelações dos bancos requeridos com razões recursais genéricas e sem impugnação aos fundamentos da r. sentença. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente. Relação de consumo. Falha na prestação de serviço. Abalo emocional decorrente de operações ilícitas. Frustração quanto à expectativa de qualidade e segurança. Diversas

Ementa:
Apelações. Ação de reparação de danos. Apelações dos bancos requeridos com razões recursais genéricas e sem impugnação aos fundamentos da r. sentença. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente. Relação de consumo. Falha na prestação de serviço. Abalo emocional decorrente de operações ilícitas. Frustração quanto à expectativa de qualidade e segurança. Diversas tentativas de solução extrajudicial. Inércia e descaso perante o consumidor. Perda de tempo útil. Dano moral configurado. indenização fixada em R$10.000,00.
Recursos dos bancos requeridos não conhecidos.
Recurso do requerente provido.